Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016891-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE -
ART. 104-A, § 1o, DO CDC - LIMINAR MANTIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As dívidas provenientes de contratos de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas do processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei n° 14.181/2021.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016891-96.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que desde o financiamento vinha pagando regularmente as prestações, mas em janeiro de 2023 teve dificuldade financeira e teve que atrasar.

Diz que já pagou R$85.907,63, o que prova que não está agindo de má fé.

Afirma que antes da interposição do feito, ajuizou ação de repactuação de dívidas devido ao superendividamento, e poderá ter prejuízo se cumprida a medida antes da análise do processo n. 1013032-46.2023.8.11.0041.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 192583684.

Contraminuta no ID. 196778670.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto, o
agravante se insurge contra o
decisum
que concedeu a busca e apreensão de veículo, decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária.

Ele não nega o débito, e afirma que ajuizou Ação de Repactuação de Dívida decorrente do superendividamento, e por isso, deveria ser aguardado o desfecho da demanda.

Ocorre que, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021 as dívidas provenientes de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas das demandas que envolvem a repactuação de dívida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DESCRITA PELA LEI. DECISÃO REVOGADA.

1. As dívidas provenientes de contratos de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas do processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

2. Ausente a probabilidade do direito, deve ser revogada, em relação ao agravante, a decisão que concedera a tutela de urgência em benefício da autora/agravada. 3. Agravo conhecido e provido.

(TJDF 07078970320228070000 1644738, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão, sem prejuízo de reexame pelo Juízo
a quo
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – LIMINAR MANTIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1024580-94.2023.8.11.0000, julgamento em: 23-02-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024